Tribunal: STF
Processo: HC 59917
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO PELO FATO DE A MESMA CÂMARA CRIMINAL
JULGAR DOIS PEDIDOS REVISIONAIS SUCESSIVOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DELITIVA CAPAZ DE PROPICIAR A
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DAS DUAS SERIES DE CRIMES CONTINUADOS JA
RECONHECIDAS EM BENEFICIO DO PACIENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.